Tribunal: STF
Processo: AP 2530
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal instaurada em face de JEFERSON FRANÇA DA COSTA FIGUEIREDO, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (eDoc. 53), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Nos autos da Pet 10.820/DF, por decisão proferida no dia 18/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a JEFERSON FRANÇA DA COSTA FIGUEIREDO, CPF nº 042.600.191-55, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 3.498, ID: da12474e).



    Em 22/8/2023, nos autos do Inq 4.921/DF, reconheci a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e deferi requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito, com o objetivo de dar tempo hábil à acusação e à defesa para negociarem e, havendo consenso, firmarem acordo (Inq 4.921/DF, eDoc. 23.816,ID 6accded1).



    A carta de ordem nº 214/2023, expedida em 5/4/2023, com a finalidade de se proceder à notificação do denunciado (Inq 4.921/DF, eDoc. 15.970, ID: 6e1f0763), foi devolvida em 23/5/2023, sem o cumprimento da diligência, tendo a Oficial de Justiça certificado que deixou de intimar o denunciado em razão da sua mudança para o Estado de Santa Catariana.



    Em 26/9/2023, o Juízo da Vara de Criminal, Infância e Juventude da Comarca de Aquidauana/MS, a quem foi delegado a fiscalização das medidas cautelares, comunicou que JEFERSON FRANÇA DA COSTA FIGUEIREDO deixou de comparecer à sede do Juízo e não foi mais foi localizado, nem mesmo para ser intimado para justificar as ausências (eDoc. 24.324, petição STF nº 111.597/2023).



    Diante do descumprimento das medidas cautelares e de indícios de que o denunciado estivesse se ocultando para não ser notificado sobre o oferecimento da denúncia, criando, dessa maneira, obstáculo ao desenvolvimento regular da marcha processual, decretei, em 25/10/2023, a sua prisão, que foi efetivada em 30/11/2023 e mantida por meio de decisões proferidas 16/12/2023, 6/5/2024 e 6/8/2024.



    Em 30/10/2024, ausentes as hipóteses de absolvição sumária, designei audiência de instrução para o dia 13/11/2024, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Dr. André Saloman Tudisco (eDoc. 66).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    No caso específico, o Juízo fiscalizador comunicou que JEFERSON FRANÇA DA COSTA FIGUEIREDO deixou de comparecer à sede do Juízo, não tendo sido mais localizado, sem apresentar qualquer justificativa.



    Como já dito, mesmo em liberdade, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas. E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, sem qualquer justificativa, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram eficazes para a garantia da aplicação da lei penal e ordem pública no caso posto.



    Além disso, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal, o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão autoriza a decretação da prisão preventiva.



    Assim, a situação fática que autorizou a decretação da prisão preventiva do réu permanece inalterada, notadamente tendo em vista que a ação penal encontra-se com a instrução em andamento.



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JEFERSON FRANÇA DA COSTA FIGUEIREDO, CPF nº 042.600.191-55.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente